Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718104-87.2024.8.07.0001 DECISÃO Indefiro o pedido de adiamento da Sessão de julgamento (id 73590335), pois, em consulta ao cumprimento de sentença 0016739-25.2013.8.07.0001 – id 64868311 – Pág. 146, verifico que há outros advogados constituídos, tendo sido cadastrado no PJe, além do peticionante, o Dr. Nixon Fernando Rodrigues. Destaque-se que, na impugnação aos presentes embargos, não houve juntada de nova procuração. À Secretaria, para cadastrar o Dr. Nixon Fernando Rodrigues, OAB/DF 11749-A. I. Brasília/DF, 07/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator